Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Embargos declaratórios. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).2 – Erro material. O erro material que autoriza os embargos declaratórios é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado. Não há erro material no aresto, que tratou da questão alusiva à desnecessidade de intimação pessoal do autor na hipótese de extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Prequestionamento. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

r